Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. IMPETRADO SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. O acórdão que julga o mandado de segurança tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar, razão pela qual julga-se prejudicado o agravo interno. Agravo interno prejudicado.
2. Há ilegitimidade passiva em mandado de segurança que tem como impetrado Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal, em que o objetivo é impugnar valores da cobrança de ITBI.
3. Não se aplica, no caso, a Teoria da Encampação, uma vez que esta Câmara Civil seria competente para analisar o suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Estado do Distrito Federal, mas não por suposto ato ilegal praticado pelo Subsecretário, nos termos do art. 21 do RITJDFT e art. 8o da Lei Federal no 11.697/2008.
4. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.